Tribunal: TJES
Processo: 5006610-86.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006610-86.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ALBA VENTURINI BREDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A parte recorrida recebeu ligação de pessoa que se apresentou como funcionário do banco recorrente, inclusive informando dados pessoais da Recorrida, para confirmar sobre compra com aparente irregularidade. Assim, acreditando na ligação, seguiu as orientações recebidas sobre recolhimento de seus cartões para averiguação, entregando esses a um motoboy que os retirou em sua residência. Somente depois teve consciência de que caiu em um golpe e, então, procurou o banco para impugnar os débitos realizados em sua conta, mas não obteve êxito.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

CONDENOU o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a restituir à requerente MARIA ALBA VENTURINI BREDA o valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), com acréscimo de correção monetária desde a data das transações não autorizadas (27/04 e 28/04/2022) e juros legais a partir da citação; (2) CONDENOU o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a pagar à requerente MARIA ALBA VENTURINI BREDA, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4473401) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No presente caso, a autora (Recorrida) foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”, em que terceiros, passando-se por representantes do banco, conseguem acesso a tarjetas e senhas de consumidores vulneráveis a fim de praticar fraudes.

A jurisprudência tem entendido que tal golpe insere-se no rol de situações previsíveis que integram o risco da atividade econômica. O STJ, inclusive, editou a súmula nº 479 com a seguinte redação: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Cito julgado nesse mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade do autor por meliante que se fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão por terceiros e realização de compras e saques indevidos – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pela financeira ré – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Inexigibilidade do débito reconhecida - Procedência mantida – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1014641-65.2020.8.26.0554; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021).

Nesse contexto, verifico que o Recorrente não nega diretamente os fatos narrados pela Recorrida, mas funda sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tese essa já superada, conforme demonstrado acima, posto que o fato de terceiros conseguirem acesso a informações sigilosas de consumidores, que somente o banco deveria ter, configura evidente falha na prestação de serviços, não podendo ser considerado caso de fortuito externo.

Estando, portanto, configurada a responsabilidade do Recorrente, verifico que os danos materiais correspondem exatamente aos valores relativos à utilização fraudulenta do cartão da recorrida. De outro turno, verifico que a indenização por danos morais foi arbitrada em valor proporcional e razoável à luz do contexto fático e das condições econômicas das partes.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)